Tribunal: TJMT
Processo: 1010123-93.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSEMARY LEAL DA SILVA - CPF: 836.167.809-34 (REPRESENTANTE), RENEY MENDES FERNANDES - CPF: 043.486.121-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. PROVAS SUFICIENTES.
OSCILAÇÕES. ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS. LAUDOS JUNTADOS PELO PROMOVENTE ATESTANDO A QUEIMA DEVIDO À OSCILAÇÃO.
REGISTRO NO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. PROTOCOLOS JUNTADOS E NÃO IMPUGNADOS.
PRINTS
DE CONVERSAS DO GRUPO DO CONDOMÍNIO. REGRA DA NÃO-TARIFAÇÃO DAS PROVAS. ROL PROBATÓRIO MERAMENTE ENUNCIATIVO. EVIDÊNCIA DA OSCILAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela oscilação de energia e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e de danos materiais no importe de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais).

Propósito recursal para o reconhecimento, preliminarmente, da incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial e, no mérito, a ausência de perturbação elétrica na rede e de danos morais. Alternativamente, postula a redução do valor fixado a título de danos morais.

Preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica afastada por serem os documentos presentes nos autos suficientes ao deslinde da causa.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Nexo causal comprovado entre a queima do eletrodoméstico do recorrido e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos.

Juntada de laudos técnicos e orçamentos realizados, que indica a queima do objeto descrito alhures e demonstram defeito compatível com oscilação de energia elétrica.

Prints
de conversas do grupo do condomínio (
id. nº 35415154
), nos quais os moradores informam mais de uma vez a oscilação da energia, bem como apresenta protocolos registrados (
nº 57737746, 57722250, 577222234 e 54613631
) em nome do condomínio que sequer foram
impugnados
pela parte recorrente.

Apresentação de protocolo, carta de indeferimento e processo registrado no PROCON - Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - (
id. nº 35415154
) evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.

Excepcionalmente a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias

“Precedente” desta Turma: RI
0039583-45.2019.811.0001
- Relator Antônio Veloso Peleja
Júnior- julgado em 18/06/2020.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e de danos materiais no importe de R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais).

Em linhas gerais, nas razões recursais alega-se a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial e, no mérito, a ausência de perturbação elétrica na rede. Alternativamente, postula a redução do valor fixado a título de danos morais.

A

recorrida apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença por e majoração do valor razoável fixado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

A parte recorrente alega a incompetência do Juizado Especial em razão de necessidade de realização de perícia técnica, contudo, entendo que os documentos constantes nos autos são suficientes ao deslinde da causa, motivo pelo qual REJEITO a preliminar arguida.

VOTO- MÉRITO

A parte recorrida aduz que no dia 06/06/2019, no período da manhã, sua unidade consumidora e de todas as do condomínio em
que mora
, sofreram suspensão do fornecimento de energia e oscilações no fornecimento de energia elétrica por três vezes consecutivas e, por consequência, causou a queima dos seguintes aparelhos eletrodomésticos: Notebook Dell Vostro e Refrigerador Eletrolux Duplex modelo DC49A PNC 926292863.

Irresignado,
a
recorrid
a
solicitou a realização de orçamentos em duas empresas especializadas em conserto de eletrodoméstico e acabou constatando que o motivo do dano foi
a
oscilação de energia elétrica, conforme laudos acostados (
id. nº 35415154)
.

Assim, entrou em contato com a Concessionária de Energia Elétrica para requerer o ressarcimento do dano, conforme processos de ressarcimento de nº 201903717 e 201903716 (
id. nº 35415154 - Pág. 4
e
35415170- Pág. 4
), porém seu pedido foi indeferido
sob
o argumento de inexistência de oscilação, sem a realização de visita.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva,
independente
de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados a eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Diferentemente do alegado no recurso, comprovado está o nexo causal entre a queima do eletrodoméstico do recorrido e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos.

Nesse sentido, os laudos técnicos e orçamentos realizados, indicando a queima do objeto descrito alhures, demonstram defeito compatível com oscilação de energia elétrica.

Razão não assiste ao recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter v
isualizado
no sistema o ocorrido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito do autor.

Fato que foi demonstrado pelo documento juntado pela recorrente em que consta a informação “
Vistoria: 1 dia útil
”, sem informação de sua realização (
id. nº 35415170 - Pág. 9
).

Aliás, a parte recorrida juntou
prints
de conversas do grupo do condomínio (
id. nº 35415154
), nos quais os moradores informam mais de uma vez a oscilação da energia, bem como apresenta protocolos registrados (
nº 57737746, 57722250, 577222234 e 54613631
) em nome do condomínio que sequer foram impugnados pela parte recorrente.

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica do recorrido, bem como determinou o ressarcimento dos danos materiais suportados.

Já no ponto dos danos materiais, não houve o pedido para sua redução e nem especificação quanto aos danos materiais, entendo que devem ser mantidos na quantia fixada, levando em consideração às notas e orçamentos apresentados.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configure dano moral passível de ser indenizado.

A apresentação de protocolo, carta de indeferimento e processo registrado no PROCON- Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - (
id. nº 35415154
) evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.

Assim, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica, culminando na queima dos aparelhos eletrodomésticos.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na espécie, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado ao quadro fático-probatório, não se visualizando excesso ou condenação gravosa ao recorrente.

Por fim, deixo de analisar o pleito da parte recorrida quanto ao pedido de majoração de danos morais feito em contrarrazões por não ser a vida adequada.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença incólume, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de ser o valor da condenação ínfimo.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020